Tribunal: STF
Processo: ARE 1561713
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Remuneração. Repercussão Geral. Ausência de Fundamentação. Não provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. No acórdão foi confirmada a sentença pela qual se reconheceu o direito de Analistas da Receita Estadual à Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente, instituída pela Lei Complementar nº 443, de 2009.



    2. O recorrente alegou violação a preceitos constitucionais, sustentando que a Lei Complementar nº 443, de 2009, ao prever aumentos periódicos e automáticos de remuneração, colide com os princípios da separação dos poderes e a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para propor leis de remuneração de servidores, além de ser incompatível com as normas orçamentárias.



    3. A sentença de primeiro grau foi de parcial procedência, condenando o recorrente ao pagamento das diferenças da retribuição. Os embargos de declaração apresentados foram rejeitados pela 3ª Turma Recursal.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário interposto pelo recorrente preenche o requisito da demonstração fundamentada da repercussão geral e, subsidiariamente, sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 443, de 2009, de Santa Catarina, relativa à remuneração de servidores.



    III. Razões de decidir



    5. A preliminar de repercussão geral foi apresentada em termos genéricos, sem dados ou argumentos que demonstrem a relevância econômica, política, social ou jurídica da questão, sendo insuficiente para o prosseguimento da análise do recurso extraordinário.



    6. A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral é indispensável, mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ainda que superado o óbice processual, o acolhimento da argumentação do recorrente exigiria o reexame de elementos fático-probatórios dos autos e da legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme enunciados nº 279 e nº 280 do STF.



    8. A apresentação de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente autoriza a aplicação de multa, e embargos de declaração protelatórios podem gerar multa processual.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios em 10%, a título de honorários recursais, observados os limites legais.



DECISÃO



     1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 



“RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C COBRANÇA - ANALISTA DA RECEITA ESTADUAL - RETRIBUIÇÃO PELO ESFORÇO DE COBRANÇA DE CRÉDITO INADIMPLENTE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO - NÃO ACOLHIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4.º DA LEI COMPLEMENTAR NO 443/2009 NÃO VERIFICADA - DIREITO AO PERCEBIMENTO DA BENESSE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 5000471- 87.2020.8.24.0000 - PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS N. 5016733- 31.2023.8.24.0090 E 5016532-39.2023.8.24.0090 - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 30, p. 2).



    2. Os embargos de declaração apresentados foram rejeitados (e-doc. 36).



     



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alínea “a” e “c” do permissivo constitucional, o Estado de Santa Catarina alega violação aos “arts. 2º, 34, IV, 60, § 4º, III e 61, § 1º, II, "a", 167, II, e 169 da Constituição Federal” (e-doc. 38, p. 7). 



    3.1. Declara que “o presente recurso extraordinário discute a possibilidade de categorias integrantes da Secretaria de Estado da Fazenda Estadual obterem aumentos periódicos e automáticos, como o pretendido na presente ação” (e-doc. 38, p. 4).



    3.2. Aponta que “o art. 4º da Lei Complementar nº 443/2009 colide frontalmente com preceitos fundamentais da Constitucional Federal, entre os quais, nomeadamente, o princípio da separação dos poderes (arts. 2º; 34, IV; 60, § 4º, III) e as regras formais relativas ao processo legislativo dele decorrente (art. 61, § 1º, II, ‘a’), na exata medida em que retira do Chefe do Poder Executivo a competência para propor, privativamente, projeto de lei tendente a, caso a caso, aumento por aumento, majorar a remuneração dos servidores públicos, bem como usurpa a competência atribuída constitucionalmente ao Poder Legislativo de decidir sobre a matéria” (e-doc. 38, p. 5).



    3.3. Aduz que “a contradição normativa se verifica ainda em relação à regra do inc. X do art. 37 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, segundo a qual a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada e alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa (no caso) do Chefe do Poder Executivo. Realmente, ao adotar uma sistemática de reajustes periódicos com base na variação da cobrança realizada, a lei local dispensa a exigência de edição de lei específica para fins de aumento de remuneração de servidores públicos” (e-doc. 38, p. 6).



    3.4. Observa que “a sistemática de reajustes adotada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 443/2009 é incompatível com os arts. 167, II, e 169 da Constituição Federal” (e-doc. 38, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    5.1. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    5.2. Sobre o ponto, a parte recorrente limitou-se a alegar:



    “(...) III. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Em atenção ao disposto nos arts. 102, § 3º, da CF e 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, o recorrente assinala que o presente recurso extraordinário, para além dos requisitos formais de admissibilidade, também conta com o requisito constitucional-legal de repercussão geral.



    Como se pode perceber do simples exame da controvérsia jurídica em debate, as questões aqui discutidas se apresentam como relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico e, a toda evidência, ultrapassam os interesses subjetivos das partes. 



    Para tanto, veja-se que o presente recurso extraordinário discute a possibilidade de categorias integrantes da Secretaria de Estado da Fazenda Estadual obterem aumentos periódicos e automáticos, como o pretendido na presente ação. 



    Está evidente que as questões discutidas são relevantes, haja vista que se multiplicam em todos os Estados da Federação e significam a mitigação ou o reforço do método constitucional de fixação e alteração da remuneração dos servidores públicos em geral. 



    Por todas essas razões, o Estado de Santa Catarina afirma a evidente repercussão geral da matéria, o que se espera seja admitido e reconhecido por esse Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 38, p. 3-4; grifos no original).



    5.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”  



    (RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).  



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).



    5.4. Em caso idêntico, também envolvendo o Estado de Santa Catarina e argumentos relacionados à Lei Complementar catarinense nº 443, de 2009, a Segunda Turma assim já se pronunciou:



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Insuficiência de fundamentação do tópico de repercussão geral. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes.



    1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita."



    (ARE nº 1.535.070-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/03/2025, p. 03/04/2025; grifos no original).  



    6. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, que não é o caso, melhor sorte não teria o recorrente.



    7. Transcrevo, para adequada compreensão da controvérsia, trecho dos fundamentos da sentença confirmada pelo acórdão recorrido:



    “(...) Quanto ao mérito, pretende a parte autora condenar a parte ré ao pagamento das diferenças da Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente. 



    Referida verba foi instituída pela Lei Complementar n. 443/2009, que assim disciplinava: 



    (...)



      A gratificação, consoante disciplinado no § 4º da norma transcrita, deveria ser calculada anualmente, no mês de janeiro de cada exercício, com base no valor auferido pelo ente público no exercício anterior. Contudo, no ano de 2018, mesmo após cálculo do montante, deixou de adimplir os valores auferidos em procedimento administrativo. 



    Diante da omissão do ente público, os sindicatos das categorias profissionais afetadas impetrou Mandado de Segurança nº 5000471- 87.2020.8.24.0000, no qual restou declarado o direito dos servidores ao recebimento do Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito de forma atualizada conforme legislação de regência. 



    Colhe-se da ementa: 



    (...)



    Ainda, extrai-se da voto proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Ronei Danielli, que de forma brilhante afastou as teses do ente público acerca da discricionariedade da atualização da verba e da observância dos limites prudenciais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF):



    (...)



    Não se olvida, portanto, do direito dos servidores ocupantes do cargo de Analista da Receita Estadual ao pagamento da diferença da Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito no período pleiteado na inicial, com observância da atualização anual obtida no PSEF 0002/2018, conforme previsto no § 4º do art. 3º da Lei Complementar n. 443/2009. 



    Ademais, este Juízo não está alheio às limitações orçamentárias suportadas pelo ente público, inclusive em relação às restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A circunstância, contudo, não serve para afastar o direito do servidor ao pagamento de verba prevista em lei. A propósito:



    (...)



    Dispensada a discussão quanto ao valor da condenação neste momento, uma vez que não se mostra ilíquida a sentença cujo montante depende de simples cálculos aritméticos, consoante decisão das Turmas Recursais de Santa Catarina:



    (...)



    Desse modo, estabelecidos os parâmetros de cálculo do direito perseguido no feito, eventual desacerto no montante é objeto de cumprimento de sentença, sem prejuízo dos reflexos eventualmente devidos. 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados, nos termos art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR os INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV e ESTADO DE SANTA CATARINA ao pagamento das diferenças entre o valor pago e o devido a título de Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito no período requerido na inicial, com observância da atualização anual obtida no PSEF 0002/2018, conforme previsto no § 4º do art. 3º da Lei Complementar n. 443/2009, em montante que deve ser objeto de cumprimento de sentença, sem prejuízo dos reflexos eventualmente devidos.” (e-doc. 23, p. 2-5; grifos acrescidos).



    8. Assim, para se divergir do que assentado pelo Colegiado de origem e se acolher a argumentação do recorrente no sentido de que não há “direito à percepção de verbas vencidas ou a vencer com fundamento no art. 4º da Lei Complementar nº 443/2009” (e-doc. 38 p. 3), seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, os verbetes nº 279 e 280 da Súmula do STF. 



    8.1. Nesse sentido, cito decisão recente do Plenário da Corte, igualmente relacionada aos fatos descritos:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Gratificação. Retribuição pelo esforço de cobrança de crédito. Revisão anual. incidência das súmulas 279, 280 e 284/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    IV. Dispositivo 



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.536.735-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, j. 21/03/2025, p. 03/04/2025)



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 30, p. 2), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator